Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargantes afirmam omissão. Alegam que não enfrentados no acórdão embargado a questão sobre a existência do buraco no lote, bem como o pedido de fechamento, não analisada a obrigação de fazer relativa ao desfazimento da obra executada no interior do lote dos embargantes.
2. Nenhuma omissão pode ser reconhecida. Na origem, os ora embargantes ajuizaram obrigação de fazer c/c indenização por meio da qual pretendiam ver a ré compelida a desfazer obra de escoamento de águas pluviais edificada no lote no 14A, localizado no Condomínio Belvedere Green porque em desacordo com o projeto de infraestrutura básica aprovado pela Autoridade Distrital. Pediram a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.
3.Como destacado no acórdão embargado, a controvérsia discutida nos autos exigia produção de prova técnica para ser dirimida, o que, facultado aos autores, não foi levada a efeito porque não efetuaram o depósito dos honorários periciais (decisão de ID57942348).
4. Assim, nenhuma omissão pode ser reconhecida, acórdão claro e coerente no sentido da impossibilidade de reconhecimento do alegado direito dos apelantes/embargantes, pois não comprovada a conduta ilícita atribuída à ré/embargada, muito menos tenha a ré invadido o lote dos autores/embargantes e edificado obra irregular.
5. Mera intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada (art. 1.022, CPC).
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.